Tribunal: TJSP
Processo: 0052046-11.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que em julgamento conjunto, rejeitou os pedidos formulados na ação declaratória e acolheu o pedido formulado na ação de cobrança, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$60.471,67. Insurgência da autora (da ação declaratória).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que em julgamento conjunto, rejeitou os pedidos formulados na ação declaratória e acolheu o pedido formulado na ação de cobrança, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$60.471,67. Insurgência da autora (da ação declaratória).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato verbal. Fornecimento de gás hélio líquido refrigerado e gás comprimido. Dívida representada em seis notas fiscais. Valores relativos a produtos não adimplidos. A requerente reconheceu sua situação de devedora nas mensagens eletrônicas carreadas aos autos. Consideração do perito judicial. Prejudicada a apuração dos lançamentos das notas fiscais objeto da ação no registro de entradas da empresa autora e razão da não apresentação de respectivo livro, revelando irregularidade de escrituração. Além de a Maranko afirmar que "os documentos foram extraviados em trocas de contadores", aduziu que "não é dever da Requerente produzir prova que pode lhe prejudicar", o que retira a verossimilhança de suas alegações. Como bem assinalado pelo perito judicial, a comprovação do efetivo recebimento das mercadorias poderia ser também confirmada se a requerente tivesse apresentado os livros de registro de entradas dos meses de abril e maio de 2009, conforme lhe foi solicitado por várias vezes e não atendido. Requerida que se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega das mercadorias. Notas fiscais-faturas lançadas no Registro de Saídas da empresa Requerida. Sentença mantida. Recurso não provido.